Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736475-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR PACIENTE: ROGERIO DA SILVA CALASSO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ROGERIO DA SILVA CALASSO no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos de no 0004890-12.2020.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. Diz que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/2003 e dos arts. 158, § 3o, 288-A e 304, todos do Código Penal e nos autos referidos o d. Juízo apontado como coator negou o pedido de revogação do encarceramento provisório. O feito não foi instruído com os documentos necessários para o exame do alegado, não constando, por exemplo, a denúncia, a decisão que decretou a prisão preventiva e as demais peças imprescindíveis à análise do pedido. Além disso, de acordo com o alegado, a autoridade coatora é o juízo especializado da Vara de Entorpecentes, ao passo que as imputações não correspondem aos feitos processados perante àquele Juízo. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator